Tribunal: TJDFT
Processo: 0726506-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.

1. Conflito de competência suscitado em ação de execução de alimentos, proposto pelo rito da prisão.

2. O foro para a execução de alimentos é de natureza territorial concorrente, em atenção ao que dispõe os art. 516 e 528 do CPC.

3. Os exequentes optaram pelo foro do atual domicílio. Assim, é vedado ao Juiz declinar de ofício quando a competência é fixada pelo critério da territorialidade, que possui natureza relativa. Súmula 33, do c. STJ.

4. Em atenção ao princípio do melhor interesse e da proteção integral à criança e ao adolescente, princípios insculpidos no texto constitucional, art. 227, bem como no art. 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente, deve ser prestigiado o foro eleito, do atual domicílio dos menores.

5. Conflito negativo de competência conhecido a fim de declarar competente o Juízo Suscitado da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião.